Tribunal: TJSP
Processo: 1016780-78.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COBRADORA DE ÔNIBUS – MALES COLUNARES - MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016780-78.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Dr. Robson da Cunha Meireles.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016780-78.2018.8.26.0224 -Voto no 27.929
2
Apelação Cível no 1016780-78.2018.8.26.0224
Apelante: MARIA APARECIDA DE MATOS
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Guarulhos
Voto no 27.929
ACIDENTE DO TRABALHO
COBRADORA DE
ÔNIBUS MALES COLUNARES - MOLÉSTIAS DE
ORIGEM DEGENERATIVA
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO
INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 256/257).
Irresignada, apela a autora requerendo a reforma da r.
sentença, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos a
demonstrar a presença de incapacidade laborativa e de nexo causal
ocupacional, devendo ser concedido o benefício pretendido. Diante
disso, pede a procedência da demanda (fls. 261/269).
O recurso não foi respondido (fls. 274 certidão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016780-78.2018.8.26.0224 -Voto no 27.929
3
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males colunares) em decorrência do esforço físico e da agressividade
das suas atividades laborais como cobradora de ônibus, resultando
sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada pelo IMESC, o expert,
valendo-se de exames físicos e complementares constantes dos autos,
asseverou que “Após análise criteriosa do histórico, documentação
médica e exame clínico específico não foi possível estabelecer NEXO
DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a lesão apresentada, pois
se trata de doença degenerativa característica da idade (...) O quadro
não determina REDUÇÃO LABORATIVA. O quadro não determina
INCAPACIDADE.
Esteve
incapacitado
TOTAL
E
TEMPORARIAMENTE por 6 meses. Não temos elementos robustos
para caracterização de incapacidade em períodos divergentes dos já
reconhecidos pelo INSS” (fls. 216/222).
As partes tiveram ciência do laudo e a autora ofertou
impugnação, bem como quesitos complementares (fls. 225/269). Os
autos retornaram ao perito que ratificou sua conclusão (fls. 247/248).
Seguindo a conclusão pericial, a MM. Juíza “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016780-78.2018.8.26.0224 -Voto no 27.929
4
Isso porque a perícia médica descarta a incapacidade
laborativa e o nexo causal, o que inviabiliza o deferimento do pedido
inicial, conduzindo à improcedência da ação.
Com efeito, o caráter degenerativo encontrado na coluna
da autora exclui a possibilidade de obtenção de benefício acidentário,
nos termos do art. 20 §1o “a”, da Lei 8.213/91 e, neste sentido, de há
muito vem proclamando a jurisprudência, já ao tempo do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL DA COLUNA -
NEXO
CAUSAL
-
CARÁTER
DEGENERATIVO
-
NÃO
RECONHECIMENTO. Constatadas alterações na coluna lombar do
obreiro de cunho degenerativo que afastam o nexo etiológico,
inviável a concessão de benefício acidentário” (Ap. s/ Rev.
670.579-00/2 - 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO PINTO - J. 26.11.2002).

Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, a incapacidade laborativa e o nexo
de causalidade foram descartados, o que afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator